Tribunal: TJDFT
Processo: 0715333-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRAZO PARA ENTREGA DA UNIDADE. TERMO INICIAL DA CONTAGEM. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO. NULIDADE. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. INDENIZAÇÃO DE ALUGUERES. DECOTE DO JULGAMENTO EXTRA PETITA NA CONDENAÇÃO NA CLÁUSULA PENAL NÃO PLEITEADA. SUCUMBÊNCIA. CONTRADIÇÃO QUANTO AO PERÍODO DA MORA DO RÉU. OMISSÃO QUANTO AO VALOR DOS LOCATÍCIOS (LUCROS CESSANTES). VÍCIOS SANADOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, quanto à não incidência do ITBI e à restituição do indébito, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. Todavia, em relação aos termos inicial e final da mora, há vício que deve ser sanado, a fim de estabelecer que a mora do réu perdurou de outubro de 2021 (inclusive) até 27/07/2022.
3. Ademais, o julgamento incorreu em omissão, ao não examinar matéria de defesa e provas dos autos, referentes ao valor dos danos materiais, sendo forçoso corrigir o vício para estabelecer o percentual de 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel como parâmetro para o cálculo dos locatícios.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte.